Tribunal: TJMT
Processo: 1036528-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036528-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CASSIA SOUZA LEAL - CPF: 912.659.591-53 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DEMANDA INSTRUÍDA COM PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E A SEQUELA SUPORTADA PELA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se, além dos relatórios de atendimento médico, a perícia judicial produzida nos autos demonstra o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão sofrida pela vítima, deve-se manter a sentença que bem reconheceu a procedência parcial da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório no 1036528-46.2019.8.11.0041, movida por CASSIA SOUZA LEAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Inconformada, a apelante requer a improcedência da pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que o apelado não instruiu a ação com os documentos necessários à caracterização do nexo de causalidade. Afirma que as provas divergem sobre o local da lesão, bem como que as informações não compravam que a vítima sofreu acidente automobilístico indenizável.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 51332526, pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

É cediço que coube à Lei no 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis no 8.441/92, no 11.482/2007 e no 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

De acordo com o artigo 5o, inciso
b
, da Lei no 6.194/74,
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
.

Frise-se que, além do Boletim de Ocorrência, a jurisprudência tem admitido que o acidentado demonstre, de forma verossímil, que sua limitação física teve origem no sinistro, por meio de outras provas. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - IRRELEVÂNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRECEDENTES - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.”
(Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - RAZÕES DE REFORMA - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É prescindível a apresentação de boletim de ocorrência para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e invalidez, sendo certo que outras provas poderão comprovar este nexo. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2o, do art. 85, do CPC/15.”
(Ap 1036/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017).

Na hipótese, a fim de comprovar a ocorrência do sinistro, a recorrida colacionou ao caderno processual os Relatórios de Atendimento Médico (Id. 51331993) que convergem no sentido de que a lesão suportada pela vítima é compatível com acidente automobilístico.

Ademais, a perícia judicial concluiu que a sequela foi causada por acidente de trânsito (Id. 51332508), comprovando o nexo de causalidade entre o sinistro noticiado e a incapacidade permanente, consoante termos do laudo, abaixo colacionado:

Portanto, observa-se que a recorrido comprovou seu envolvimento em sinistro de veículo automotor ocorrido em 29.08.2016, por meio dos laudos e dos documentos acostados nos autos, bem como o elo entre o propalado acidente e a sua incapacidade permanente, impondo-se manutenção da sentença que bem reconheceu a procedência parcial do pleito indenizatório.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020